Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO BANCÁRIO DA VÍTIMA APÓS OBTENÇÃO DA SENHA. EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado mediante fraude quando o conjunto probatório se mostra suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, notadamente pela confissão judicial do recorrente, corroborada pelas declarações harmônicas das informantes, testemunhas e pelos demais elementos constantes dos autos.
2. Para a configuração do delito de furto qualificado mediante fraude, é necessário que reste demonstrado o emprego de meio ardiloso ou enganoso apto a viabilizar a subtração do bem.
2.1. No caso, restou evidenciado que o réu observou e memorizou a senha bancária da vítima durante a realização de pagamento em estabelecimento comercial e, posteriormente, ao se deparar com o cartão deixado sobre o veículo, apropriou-se do objeto sem o conhecimento do ofendido, utilizando-o para realizar transações indevidas, circunstâncias que caracterizam o emprego de fraude na prática delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.